Tribunal: STJ
Processo: 0001071-06.2009.8.02.0094
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842456 - AL (2025
/0025004-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: J A L DOS S
ADVOGADO
: TALES AZEVEDO FERREIRA - AL006158
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITA EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO. RECURSO INCABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra acórdão que rejeitou embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra acórdão
que rejeita embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso é manifestamente incabível, pois não há previsão legal para a interposição de
agravo de instrumento contra acórdão que rejeita embargos de declaração, caracterizando erro
grosseiro.
4. A parte agravante insiste nos argumentos de mérito do recurso especial que não ultrapassou o
juízo de admissibilidade, evidenciando o caráter protelatório da insurgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo não conhecido. Determinada a certificação imediata do trânsito em julgado do acórdão
de fls. 432-437.
Tese de julgamento:
1. Não é cabível agravo de instrumento contra acórdão que rejeita embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ, art. 258.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AgRg no AgRg nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.190.922
/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de
; STJ, AgRg no AgRg no AREsp
14/12/2018
1275870/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
.
26/09/2018
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50522376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 8bbc0bcf-78a8-453b-b10a-4ed15bb5d5a7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50522376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 8bbc0bcf-78a8-453b-b10a-4ed15bb5d5a7

AgRg nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842456 - AL (2025
/0025004-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: J A L DOS S
ADVOGADO
: TALES AZEVEDO FERREIRA - AL006158
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITA EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO. RECURSO INCABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra acórdão que rejeitou embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra acórdão
que rejeita embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso é manifestamente incabível, pois não há previsão legal para a interposição de
agravo de instrumento contra acórdão que rejeita embargos de declaração, caracterizando erro
grosseiro.
4. A parte agravante insiste nos argumentos de mérito do recurso especial que não ultrapassou o
juízo de admissibilidade, evidenciando o caráter protelatório da insurgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo não conhecido. Determinada a certificação imediata do trânsito em julgado do acórdão
de fls. 432-437.
Tese de julgamento:
1. Não é cabível agravo de instrumento contra acórdão que rejeita embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50391231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:43
Código de Controle do Documento: 66150186-a79c-482f-9688-20ed6662ae8a

Dispositivos relevantes citados:
RISTJ, art. 258.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AgRg no AgRg nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.190.922
/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de
; STJ, AgRg no AgRg no AREsp
14/12/2018
1275870/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
.
26/09/2018
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por J A L DOS S contra o acórdão que
rejeitou os embargos de declaração (fls. 432-434).
A parte agravante reitera os argumentos apresentados no recurso especial, referentes
à falta de provas para a condenação, à prescrição e à ausência de fundamentação idônea na
fixação da pena.
Pede, ao final, a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena e a fixação do
regime inicial semiaberto.
É o relatório.
VOTO
O recurso é manifestamente incabível, visto que não há previsão legal para a
interposição de agravo de instrumento contra acórdão desta Corte que rejeita embargos de
declaração, caracterizando-se, portanto, erro grosseiro.
Quanto ao tema:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOVO AGRAVO
REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO
GROSSEIRO.
REITERAÇÃO.
NÃO
CABIMENTO
EM
FACE
DE
DECISÃO COLEGIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I - Nos termos do art. 258 do RISTJ, é cabível agravo regimental da decisão de
relator, dentro do prazo de 5 (cinco) dias, para que, apresentado o feito em mesa, o
órgão colegiado sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
II - Assim, a reiteração na interposição deste novo agravo regimental, repita-se,
manifestamente incabível, por ter sido novamente interposto contra decisão emanada
de órgão colegiado, impede o conhecimento do recurso, e traduz manifesto abuso do
direito de recorrer (precedentes). (AgRg no AgRg no AgRg no AgRg nos EDcl nos
EDcl no AgRg no AREsp n. 1.190.922/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe de
).
14/12/2018
Documento eletrônico VDA50391231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:43
Código de Controle do Documento: 66150186-a79c-482f-9688-20ed6662ae8a

Agravo regimental não conhecido, com determinação de baixa dos
autos, independentemente da certificação de trânsito em julgado."
(AgRg no AgRg no AgInt no AREsp 1407481/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
11/04/2019
16/04/2019

"PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO.
DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. ARTS. 258 E 259 DO RISTJ.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
PRAZO.
5
DIAS. INTEMPESTIVIDADE.
1. É manifestamente incabível o agravo regimental contra decisão colegiada,
conforme dispõem os arts. 258 e 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça.
2. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, o manejo do recurso de agravo
contra acórdão constitui erro grosseiro, inviabilizando a incidência do princípio da
fungibilidade recursal.
3. Além disso, é intempestivo o agravo regimental, em matéria penal, interposto após
o prazo de 5 dias, contados da data da publicação do decisum agravado.
4. "O lapso para a interposição do agravo no âmbito criminal não foi alterado pelo
Novo Código de Processo Civil. Assim, aplica-se o disposto no art. 39 da Lei no 8.038
/90, que fixa o prazo de cinco dias para a interposição do agravo" (AgRg nos
EAREsp n. 607.127/SP, rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe 1o/6/2016).
25/5/2016
5. Agravo regimental não conhecido."
(AgRg no AgRg no AREsp 1275870/RJ, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
18/09/2018
).
26/09/2018
Outrossim, verifica-se que a parte agravante torna a insistir nos argumentos de
mérito do recurso especial que nem sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade, restando
evidente o caráter protelatório da insurgência.
Ante o exposto,
do agravo de instrumento e determino a certificação
não conheço
imediata do trânsito em julgado do acórdão de fls. 432-437.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50391231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:43
Código de Controle do Documento: 66150186-a79c-482f-9688-20ed6662ae8a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0025004-2
AREsp 2.842.456 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00010710620098020094 094090010713 10710620098020094
10710620098020094094090010713 94090010713
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J A L DOS S
ADVOGADO
: TALES AZEVEDO FERREIRA - AL006158
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J A L DOS S
ADVOGADO
: TALES AZEVEDO FERREIRA - AL006158
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260515560515501:056@
2025/0025004-2 - AREsp 2842456 Petição : 2025/0074657-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50370393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:41:04
Código de Controle do Documento: 3AC59800-43C1-4EB1-87CB-8E82CD81D61C